Tribunal: TJSP
Processo: 0089309-57.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0089309-57.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089309-57.2015.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 42.255
APELAÇÃO No 0089309-57.2015 São Paulo
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: PAULO NUNES
Pela r. sentença de fls. 365/369, cujo relatório se adota, do
Juízo da 24a Vara da Comarca da Capital, Paulo Nunes foi absolvido
da acusação de ter infringido o artigo 1o, inciso II, c.c. o artigo 11,
ambos da Lei no 8.137/90, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, recorreu a Justiça Pública postulando a
condenação do apelado nos exatos termos da denúncia (fls.
374/381).
As contrarrazões encontram-se às fls. 397/402.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
410/413, opinou pelo provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta provimento, pese embora a sempre
respeitável posição do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089309-57.2015.8.26.0050 -Voto no
3
Embora a materialidade do fato tenha restado comprovada
pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, auto de infração,
documentos encartados aos autos, bem como pela prova oral coligida
em Juízo, o certo é que o mesmo não se pode dizer quanto à
participação do acusado.
É dos autos que o apelado, na qualidade de sócio e
administrador de fato da empresa Brasmacon Industria E Comercio
De Ferro E Aço Eirelli, agindo continuadamente por meio de sua
pessoa jurídica, teria reduzido R$ 40.640,22 (quarenta mil, seiscentos
e quarenta reais e vinte e dois centavos) de Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços - ICMS, mediante fraude à fiscalização
tributária consistente na utilização de documentos que sabia ou
deveria saber serem falsos ou inexatos.
Ocorre, contudo, que não há nos autos prova concreta e
definitiva de que o réu tenha efetivamente cometido o delito descrito
na exordial.
Com efeito, exsurge dos autos que as notas fiscais que
geraram o crédito em favor do acusado eram verdadeiras, porém
emitidas por uma empresa que estava operando em situação irregular
perante o Fisco, o que restou corroborado pelo depoimento em Juízo
da testemunha José Carlos Martinalli, agente fiscal de rendas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089309-57.2015.8.26.0050 -Voto no
4
Estado.
Segundo ele, no caso em tela, não há que se falar em
emissão de notas fiscais falsas. Esclareceu que uma empresa é
considerada irregular perante o Fisco (e, nesta condição, não pode
emitir notas fiscais) quando não é localizada no endereço em que
está registrada na Jucesp e no Fisco, bem como não são localizados
seus sócios, o que não significa, necessariamente, que a empresa de
fato cessou suas atividades, que podem estar sendo exercidas em
outro local, de forma irregular. Por fim, aduziu que a condição de
irregularidade da empresa em apreço, na época dos fatos, era levada
ao conhecimento de terceiros de boa-fé unicamente por meio de
publicação no Diário Oficial do Estado.
A testemunha Luis Antônio Gonçalves Galente, ouvida em
Juízo, em nada contribuiu para elucidar os fatos.
Por sua vez, o réu, em Juízo, negou os fatos descritos na
exordial acusatória. Aduziu que a empresa emissora das notas fiscais
inidôneas foi indicada por um antigo sócio da empresa e que, à época
dos fatos, não era possível consultar, pela internet, a sua idoneidade.
Informou, ainda, que a empresa tinha o selo ISSO 9000 e que todas
as notas apontadas na denúncia tinham lastro em compra
efetivamente realizada e paga por sua empresa. Por fim, alegou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089309-57.2015.8.26.0050 -Voto no
5
o faturamento mensal de sua empresa era de aproximadamente
R$2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais), de modo que não
haveria motivo para sonegar cerca de R$40.000,00 de pagamento de
imposto.
Assim, como bem destacou o douto Magistrado a quo, não é
possível afirmar, com a segurança necessária à prolação de um
decreto condenatório, que o réu efetivamente tenha agido com dolo
de praticar o delito que lhe foi imputado na denúncia e sequer de
efetivamente sonegar qualquer imposto, pois é plenamente possível,
consoante ele mesmo alegou, que ele desconhecesse por completo a
condição irregular, perante o Fisco, de empresa emitente das notas
fiscais que foram consideradas inidôneas e que estas notas estejam
vinculadas a operações comerciais que foram efetivamente realizadas.
Ademais, não restou provado que o réu, na condição de
administrador e sócio proprietário da empresa em apreço, com
faturamento mensal tão alto (consoante documentos acostados aos
autos), tenha agido com dolo, a saber, o deliberado propósito de
suprimir e deixar de recolher R$40.640,22 a título de ICMS.
Destarte, não sendo possível, pelo menos com a certeza
que se faz necessária na órbita do Direito Penal, a formulação de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089309-57.2015.8.26.0050 -Voto no
6
seguro juízo de condenação, outra solução não resta senão a de
manter a absolvição do réu, pois surge, como visto, do conjunto
probatório produzido, dúvida insuperável sobre a ocorrência do delito
em testilha. Melhor e mais justo, pois, reconhecer o “non liquet”, face
ao princípio “in dubio pro reo”.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, restando mantida a
r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
aqui adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator